Tribunal: STF
Processo: RHC 53442
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CONSIGNANDO A DENUNCIA O DIA DA INFRAÇÃO,
RELATANDO O FATO DELITUOSO E DESCREVENDO O MATERIAL FURTADO, COMO
CAPITULANDO O CRIME, E EVIDENTEMENTE REGULAR. O ERRONEO
ENQUADRAMENTODA FIGURA TIPICA PODE SER CORRIGIDO NA FORMA DO ART.
383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. II. RECURSO NÃO PROVIDO.*